Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727174-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BUIATI, SANDRA MARIA BESSA BUIATI AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 112 DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel a ser levado a leilão judicial por dívida condominial. Os executados/agravantes alegam, em síntese, que: 1) o imóvel é bem de família, no qual residem com seus filhos; 2) não houve sequer inspeção no apartamento, vistoria, descrição de número de quartos, dependências, se o apartamento era em andar alto ou não, nascente ou poente, com armários ou não, tipo de piso, região ou qualquer outro critério técnico mínimo para se chegar a algum valor (CPC/2015 872 I); 3) a Sra. Oficiala tomou como base apenas a metragem do imóvel (452,01 m2) e aplicou o valor de R$ 10.000,00 pelo m2 (R$ 4.520.000,00); 4) trata-se de um imóvel tipo duplex, com cobertura individual, piscina, churrasqueira, home theater, academia de ginástica, tudo com acabamento em granito, cozinha assinada pela empresa Kitchens e outras características que agregam, e muito, valor ao bem ora subavaliado; 5) determinada a reavaliação do imóvel, o novo e último laudo, emitido em 12 de março de 2020, por outra Oficiala de Justiça, apenas acrescentou algumas palavras e atribuiu o mesmo valor ao imóvel (R$ 5 milhões); 6) juntaram laudo de avaliação por profissional habilitado, inscrito no CRECI e seguindo critérios técnicos, o qual chegou à monta de R$ 7 milhões, em 25 de julho de 2019. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a reavaliação do imóvel por perito com experiência em avaliação predial, a ser nomeado pelo juízo. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, uma vez que já foram feitas duas avaliações, que tiveram resultados semelhantes, sendo que na última delas consta a especificação do bem, com suas características. A apontada divergência em relação ao resultado da avaliação feita por profissional contratado pelos agravantes não é suficiente para descredenciar o laudo apresentado por oficial de justiça, demandando uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator